Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-03.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011181-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JULIANA REIS SELA - CPF: 064.623.291-65 (AGRAVANTE), PEDRO MATHEUS DE FIGUEIREDO SCHARRFF - CPF: 048.872.241-17 (AGRAVANTE), MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (AGRAVADO), MATERNA MEDICINA FETAL E DIAGNOSE LTDA - ME - CNPJ: 37.500.121/0001-02 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MÉDICO E DA CLÍNICA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO NÃO AFASTA A
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No que se refere aos requisitos para a inversão do
onus probandi
, consoante a regra disposta no artigo 6.°, inciso VIII, do CDC será invertido a favor do consumidor,
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Como se denota, trata-se de instrumento processual para a efetiva tutela do direito do consumidor, pois assegura condição para a reconstituição dos fatos, o que irá aproximar da verdade real e, por conseguinte, a prolação da sentença justa.

No caso concreto, presente a hipossuficiência dos Agravantes que não dominam o conhecimento técnico ou informações específicas sobre os serviços prestados pela empresa
Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda-ME
.
e pelo Médico
Marcondes Paiva Serra
, necessária se mostra a inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1011181-03.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Juliana Reis Sela
e
Outros
em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada em face de
Marcondes Paiva Serra
e
Materna Medicina Fetal e Diagnose Ltda-ME
, revogou a inversão do ônus da prova deferida em favor dos Agravantes.

Inconformados, os Recorrentes alegam a nulidade da decisão agravada, em virtude da ausência de fundamentação acerca da revogação da inversão do ônus probatório, em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil.

Sustentam, ainda, que se trata de relação consumerista, ficando clara a hipossuficiência dos Agravantes, principalmente quanto a expertise da matéria, uma vez que não possuem o conhecimento técnico que os Agravados detêm, diante da especificidade do objeto.

Discorrem sobre a responsabilidade civil dos Agravados, afirmando que o médico responde subjetivamente pelo dano causando, enquanto a clínica responde objetivamente, cabendo a inversão do ônus da prova, em decorrência da ocorrência do dano e hipossuficiência técnica dos Agravantes.

Fortes nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão de revogou a inversão do ônus da prova deferida anteriormente, de acordo com o inciso VIII, do art. 6º, do CDC e inciso II, do art. 373, do CPC.

Não houve pedido liminar para concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso.

Contrarrazões sob o ID 47184984.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID 48339976).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020